Tribunal: TJES
Processo: 0000082-53.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000082-53.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ENIO CRISTIANO DO ROSARIO DEL PUPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL –
APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – ART. 24-A DA L
E
I Nº 11.340/06 – CRIME DE AMEAÇA – ART. 147 DO CP – LEI MARIA DA PENHA – JULGAMENTO SOB PERSPECTIVA DE GÊNERO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O bem jurídico tutelado pelo art. 24-A da Lei nº 11.340/06 é a administração da justiça, sendo o Estado o sujeito passivo. Trata-se, portanto, de um tipo de crime de desobediência, no qual o simples descumprimento da medida é suficiente para configurar a infração.

2.
No caso em tela, mesmo que a genitora, ora vítima, estivesse em descumprimento do acordo de guarda judicialmente estabelecido, não exclui a responsabilidade penal do recorrente, já que tinha ciência das medidas protetivas impostas em seu desfavor.

3.
A tese recursal pela absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de ameaça não prevalesse, tendo em vista o entendimento consolidado no ordenamento jurídico pátrio no sentido de que em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborada com os demais elementos probatórios, como verifica-se no presente caso.

4.
Para a configuração do crime de ameaça, não é necessário que o réu esteja calmo no momento do delito, basta que ele cause a outrem um mal injusto e grave por meio de palavras, gestos ou qualquer outro meio, que gere abalo psicológico ou significativo temor à vítima.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ENIO CRISTIANO DO ROSÁRIO DEL PUPO
em face da r. Sentença de fls. 253/260-v que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante

nas sanções previstas no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 c/c art. 147 do Código Penal (CP), fixando a pena em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de danos morais no montante de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões (ID 9517091), o apelante pleiteia a absolvição pelo crime de descumprimento de medida protetiva, tendo em vista que sua intenção ao parar em frente a casa da genitora da vítima foi para conversar com seu filho, em razão de suposto descumprimento do acordo de guarda, nos seguintes termos:

“Em 13/08/2020, por exemplo, o apelante registrou boletim de ocorrência (fls. 186), informando que
‘(...) a genitora não devolveu a vítima até esta data ao comunicante, fazendo hoje 32 dias que a criança está com a autora. Pela determinação judicial, a autora tem o direito de ficar com a vítima Eduardo, em finais de semana alternados, ou seja, de 15 em 15 dias, só que a autora está a mais de 30 dias com a criança, e não quer devolver a criança. Relata ainda que nos dias dos pais agora de 2020, a autora não devolveu a criança ao comunicante
’.”

No que tange o delito de ameaça, o requer a absolvição do recorrente, por ausência de provas, com a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões, ao ID 9662836, pelo
desprovimento
do recurso e manutenção da sentença de piso. Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 9694922), no mesmo sentido.

Pois bem.

Na origem, trata-se denúncia oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de

ENIO CRISTIANO DO ROSÁRIO DEL PUPO
pela suposta prática das condutas descritas no art. 147 c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, art. 24-A da Lei 11.340/06 e art. 232 do Lei nº 8.069/90, narrando, em síntese, que:

“Consta do Inquérito Policial anexo, que no dia 06 de setembro de 2020, por volta das 14h00min, à Rua Mestre Valentim, nº 95, Bairro Novo Porto Canoa Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave a sua ex-companheira, Viviane Ribeiro Santos Del Piupo, bem como descumpriu medidas protetivas sob o nº 013433-05.2020.8.08.0024 e submeteu criança, sob sua autoridade, a constrangimento.

A vítima relata que conviveu com o denunciado durante, aproximadamente, 11 (onze) anos, relação da qual adveio 01 (um) filho, todavia, a época dos fatos, já haviam se separado há 03 (três) anos.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a vítima estava na casa de sua mãe, quando o denunciado a viu, razão pela qual encaminhou-se para a residência da ex-sogra e chamou seu filho para conversar.

Nesse interim, o filho começou a chorar, razão pela qual se enfureceu e disse que iria "fuder" a vítima. Dessa forma, Viviane disse que iria ligar para a polícia, tendo em vista o descumprimento de medidas protetivas, momento em que o denunciado ofereceu o próprio celular para a ligação, demonstrando desdém.

Ademais, o denunciado permaneceu por 02 (duas) horas em frente a residência, no qual tirou foto das pessoas que estavam em seu interior.”

Pois bem.

Em relação a tese recursal pela absolvição do apelante pelo delito de descumprimento de medida protetiva, entendo que esta não merece prosperar. Explico.

O apelante sustenta que
“e
mbora tenha descumprido medida protetiva então em vigor, fê-lo involuntariamente, pois ausente o elemento subjetivo do tipo penal incriminador referido, dolo, no sentido de pretender, violando comando judicial a si dedicado, se aproximar unilateralmente da vítima, o que afasta a tipicidade do fato que lhe fora imputado na exordial acusatória.”

O crime descrito no art. 24-A da Lei nº 13.641/2018, que define como infração o ato de
“descumprir decisão judicial que concede medidas protetivas de urgência”
, não exige a ocorrência de um novo episódio de violência contra a mulher. É suficiente que o indivíduo tenha conhecimento da decisão que estabelece a medida protetiva e, mesmo assim, opte por desrespeitá-la. Assim:

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – CRIME – CRIME FORMAL – RELATO DA VÍTIMA SOBRE A VIOLAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A conduta do apelante de se aproximar da vítima já caracteriza a sua vontade de descumprir a medida, o é suficiente para a caracterizar o delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06. É importante destacar que a alegação do réu de que teria se aproximado da vítima para dar um beijo no filho, não exclui a sua responsabilidade penal já que tinha ciência das medidas protetivas impostas no processo nº 0002695-85.2020.8.08.0014, quais sejam: a) não se aproximar da vítima, guardando distância mínima de 500m (quinhentos metros); b) não entrar em contato com a vítima por qualquer meio de comunicação
. 2. No que tange à dosimetria, não há qualquer reparo a fazer, eis que fixada no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção. 3. Recurso conhecido e improvido. (
TJES, ApCrim 0001315-90.2021.8.08.0014, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Data: 16/06/2023
)

__________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA). RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DE CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. 2. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS AO ADVOGADO DATIVO. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06).
Salienta-se que eventual consentimento da vítima para que o apelante adentrasse em sua residência, descumprindo as medidas protetivas, não tem o condão de excluir a ilicitude do crime, uma vez que o bem jurídico tutelado pelo crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06 é a administração da justiça, cujo sujeito passivo é o Estado, tratando-se, assim, de uma espécie de crime de desobediência, não sendo suscetível de subordinação ao interesse da vítima.
Precedentes. 2. Com relação aos honorários devidos pela atuação do advogado dativo nesta seara criminal, diante da omissão do CPP, aplica-se, por analogia, o CPC, no art. 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. 3. Recurso conhecido e desprovido, além da fixação de honorários ao advogado dativo. (
TJES, ApCrim 0002148-03.2019.8.08.0007, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Data: 03/08/2023
)

Dessa forma, o bem jurídico protegido pelo art. 24-A da Lei nº 11.340/06 é a administração da justiça, sendo o Estado o sujeito passivo. Trata-se, portanto, de um tipo de crime de desobediência, no qual o simples descumprimento da medida é suficiente para configurar a infração.

No caso em tela, mesmo que a genitora, ora vítima, estivesse em descumprimento do acordo de guarda judicialmente estabelecido, não exclui a responsabilidade penal do recorrente, já que tinha ciência das medidas protetivas impostas em seu desfavor. Ademais, existem outras alternativas, como a solicitação ao Juízo ou a intervenção policial, para resolver questões relacionadas à ordem judicial.

Portanto, no caso dos autos, a conduta do apelante de se aproximar da vítima já caracteriza o descumprimento da medida, o que é suficiente para caracterizar o delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06.

Quando ao delito de ameaça, vislumbro que a
materialidade
e
autoria
encontram-se devidamente comprovadas a partir do Boletim de Ocorrência nº 43135519 (fls. 06/08 dos documentos digitalizados ao ID 8621151) e das provas testemunhais confirmadas em Juízo, em especial o depoimento da vítima e de sua genitora, que presenciou o ocorrido, que transcrevo:

Viviane Ribeiro dos Santos
–

vítima:
“Quanto aos fatos ocorridos na data de 06/09/2020, ENIO descobriu que a depoente estava na casa de sua genitora; Que ENIO reside na mesma rua que genitora da depoente; Que ENIO chegou no portão para chamar o filho, queria conversar com o filho; Que ENIO ficou falando várias coisas com o filho e a criança começou a chorar; Que a depoente então chamou a criança para dentro de casa; que ENIO ficou enfurecido e começou a proferir palavras de baixo calão dizendo que iria ‘fuder’ a depoente; Que a depoente disse que iria ligar para o CIODES e ele com deboche chegou a oferecer o celular dele para a ligação; Que ENIO ficou tirando fotos da residência e das pessoas que estavam ali;”
(fls. 33/33-v dos documentos digitalizados ao ID 8621151).

Darly Ribeiro dos Santos
– mãe da vítima:
“(...) Quanto aos fatos relatado ocorridos na data de 06/09/2020, recorda se que ENIO ficou parado em frente a sua residência por cerca de duas horas; Que mesmo quando VIVIANE disse a ele que iria chamar a polícia pelo descumprimento das medidas protetivas ele ficou debochando e chegou inclusive a oferecer o celular dele para que ela fizesse a ligagão; Que ENIO ficou tirando fotos da residência e pessoas que ali estavam; Que a situação de sua filha é bem complicada pois ENIO não a deixa em paz; Que a defesa questionou a Senhora DERLY se ela tem medo da presença de ENIO em frente a sua residência, se isso tem a deixado com muito medo, pois toda fez que recebe sua filha em sua casa, ENIO sempre aparece no local para provocar confusão. Que pelo descontrole dele isso a deixa com muito medo de que algo mais complicado possa acontecer. (...)”
(fls. 35/35-v dos documentos digitalizados ao ID 8621151).

Nesse sentido, é imperioso ressaltar que a palavra da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui como um relevante meio de prova, especialmente quando corroborada pelo conjunto probatório, como verifica-se no caso vertente.

Em alinhamento, correlaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES, ApCrim 0000462-13.2023.8.08.0014, Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Data: 10/07/24
) Grifei.

Assim, embora o apelante tente se eximir de responsabilidade ao alegar que
“(...) estava totalmente transtornado, fazendo com que o mesmo ficasse sem controle e consciência de seus atos”
, é importante destacar que, para a configuração do crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal, não é necessário que o réu esteja calmo no momento do delito, basta que ele cause a outrem um mal injusto e grave por meio de palavras, gestos ou qualquer outro meio.

Nessa lógica, correlaciono jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
Eventual exaltação ou nervosismo, originados do desentendimento havido entre autor e vítima, não atrai a atipicidade do fato, considerando que não se exige, para a configuração do delito de ameaça, que o agente ostente ânimo calmo e refletido - animus freddo. A propósito, é no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem as ameaças. Sendo o caso dos autos, inviável a absolvição por atipicidade da conduta
. (
...)” (
TJES; ApCrim 0017160-50.2016.8.08.0011; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 09/12/2020; DJES 12/01/2021
)

__________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NOS ARTS. 129, § 9º, E 147, DO CÓDIGO PENAL, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de lesão corporal e de ameaça praticados no âmbito doméstico ou familiar (art. 129, § 9º, do Código Penal). Não há que se falar em ausência de dolo por parte do réu quando está cabalmente comprovado que este proferiu ameaça em desfavor da vítima, séria e veemente, a qual provocou efetivo temor na ofendida.
Ademais, salienta-se que, para a configuração do delito de ameaça, não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, como “ânimo calmo e refletido”, bastando que profira promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, o que aconteceu nos presentes autos.
2. Quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, não existe interesse recursal no pleito defensivo de aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para fins de majorar a pena na primeira fase, uma vez que a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES, ApCrim 0001032-67.2022.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Data: 14/03/2024
)

Em outras palavras, a gravidade da ameaça é avaliada pelo impacto psicológico e emocional que provoca, gerando um temor significativo na vítima. Isso se confirmou no caso em questão, uma vez que a ofendida se sentiu ameaçada pelo réu quando ele proferiu palavras ofensivas, dizendo que ia "
foder
" com ela, e desrespeitou as medidas protetivas previamente estabelecidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.